Tribunal: TJMT
Processo: 0001480-78.2020.8.11.0018
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001480-78.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ROBISON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 052.508.641-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHELY CRISTINA FREDI MAXIMO - CPF: 000.261.131-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Pleito de afastamento da qualificadora. Provas suficientes. Manutenção da condenação. Isenção de custas processuais. Inviabilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, CP), fixando pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos.m

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) verificar se o conjunto probatório permite o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo;

(ii) analisar a possibilidade de desclassificação para furto simples;

(iii) examinar a viabilidade de isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Provas testemunhais, imagens de câmeras de segurança e laudo pericial confirmam que o agente superou obstáculo destinado a impedir a subtração, manipulando o mecanismo de travamento da porta e causando danos à fechadura, exigindo sua substituição.

4. A ausência de vestígios aparentes não afasta a caracterização do rompimento de obstáculo, que se configura mesmo sem destruição visível, desde que constatada a superação física ou técnica da barreira protetiva.

5. O pagamento de custas processuais decorre de imposição legal (art. 804 do CPP), não sendo possível isentar o condenado, apenas suspender a exigibilidade, a critério do juízo da execução, se comprovada a insuficiência financeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. O rompimento de obstáculo caracteriza-se pela superação, com ou sem danos visível, de barreira destinada a proteger o bem, desde que constatada a manipulação ou força suficiente para vencê-la. 2. A ausência de vestígios aparentes não afasta a incidência da qualificadora se as provas indicam o arrombamento ou manipulação do mecanismo protetivo. 3. A isenção de custas processuais não encontra previsão legal, sendo possível apenas a suspensão de sua exigibilidade pelo juízo da execução, se presentes os requisitos.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, §2º;

155, §4º, I; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§2º e 3º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Robison Carlos de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do CP, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal. (ID. 284655910 - Pág. 6).

Nas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo e, por consequência, a desclassificação da conduta para furto simples (art. 155,
caput
, do CP), com a fixação da pena no mínimo legal e sua substituição por uma única restritiva de direitos, nos termos do art. 44,
caput
, inciso I, e §2º, do CP, bem como a isenção das custas processuais, por ser beneficiário da justiça gratuita (ID. 284655913 - Pág. 9).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (ID. 284655917 - Pág. 6).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça José De Medeiros, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso,

conforme ementa assim consignada:

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação pelo crime de furto qualificado – Pretendido o afastamento da majorante do “rompimento de obstáculo”, ante a ausência de dano efetivo – Improcedência – Depoimentos da vítima e testemunhas, corroborado pelo Exame Pericial em Local de Furto, atestam o rompimento de obstáculo – Quando o agente, para efetivar a subtração, emprega força excessiva em um obstáculo, que ali se encontra para impedir, evitar ou dificultar eventual subtração, caracterizada está a qualificadora – Almeja a readequação da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Descabimento – Pena aplicada no mínimo legal e devidamente substituída, nos termos do art. 44, §2°, CP – Pugna pela isenção de custas processuais – Inviabilidade – Efeito da condenação, nos termos do artigo 804, do CPP – Matéria que deverá ser apreciada e decidida pelo juízo das execuções penais, no momento oportuno – Pelo desprovimento do recurso. ID. 293842866 - Pág. 1.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Conforme consta dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face do apelante
Robison Carlos de Oliveira

imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, nos seguintes termos:

“ (...)Segundo consta, no dia 03/06/2020, no período noturno, por volta das 03h20m, no interior do estabelecimento comercial “Mania Biju”, situado na Praça dos Colonizadores, s/n, bairro Centro, em Juara/MT, o denunciado ROBISON CARLOS DE OLIVEIRA, com consciência, vontade e ânimo de assenhoramento definitivo, subtraiu,
mediante rompimento de obstáculo
à subtração da coisa, para si, a quantia de R$ 282,00 (duzentos e oitenta e dois reais), além de 31 (trinta e um) alargadores simples, 12 (doze) alargadores prateados e 30 (trinta) anéis de bijuteria, avaliados em R$ 453,00 (quatrocentos e cinquenta e três reais), conforme o termo de apreensão de fls. 18 e auto de avaliação de fls. 41, em prejuízo da vítima Michely Cristina Fredi Máximo. De acordo com o apurado, ao chegar em seu estabelecimento comercial, pela manhã, a vítima viu que a porta da sua loja havia sido arrombada. Ao ingressar no imóvel, percebeu que o local havia sido furtado. Em seguida, registrou o boletim de ocorrência bem como forneceu as imagens da câmera de segurança do local (pág. 38/42 - PDF) e, após empreenderem buscas, os investigadores de polícia localizaram o denunciado ROBISON CARLOS DE OLIVEIRA, que ainda utilizava a mesma camiseta vista nas gravações, com os dizeres “Hells Riders”, e se encontrava hospedado no Hotel Umuarama.

A testemunha Eric Coutinho Mendonça, que também estava no hotel, confirmou que o denunciado havia saído, na noite anterior, trajando a referida camiseta. Por tal motivo, o denunciado foi preso em flagrante delito e, com ele, apreendidos os objetos e valores descritos no a termo de apreensão pág. 18 – PDF. Consta dos autos o Exame Pericial em Local de Furto, atestando o arrombamento da porta do imóvel por meio de força física (fls. 29).” ID. 284655443 - Pág. 2.

A defesa pleiteia, em síntese, o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, ao argumento de que não houve arrombamento, mas apenas a utilização de força ou técnica para abertura da porta, sem danos efetivo ao obstáculo, o que não permitiria a qualificação do furto.

Aduz, ainda, que, conforme o Exame Pericial realizado no local do furto, constatou-se a ausência de vestígios de destruição ou rompimento de obstáculo, sendo que a testemunha Ney da Costa Leite, policial responsável pela elaboração do laudo pericial, esclareceu inexistirem sinais de destruição da fechadura, tampouco indícios de arrombamento.

Ao contrário do sustentado pelo Defensor Público, o exame pericial atesta que a porta foi arrombada, ainda que sem deixar vestígios aparentes, uma vez que se encontrava fechada, conforme resposta ao quesito.

2- Há presença de vestígios que indiquem destruição ou
rompimento de obstáculo
para a subtração da coisa? Caso positivo, quais eram esses obstáculos e quais são esses vestígios.

R: sim, a porta se encontrava-se trancada e foi
arrombada utilizando-se a força física, sem deixar vestígios aparentes.
ID. 284655879 - Pág. 32.

O Magistrado singular, ao reconhecer a qualificadora de rompimento de obstáculo, consignou na sentença:

“ (...) a vítima Michely Cristina Fredi Maximo afirmou que sua funcionária ao chegar na empresa pela manhã a porta estava encostada, com os painéis de bijuteria mexidos e que faltava dinheiro no caixa,
com as imagens da câmera de segurança viram quando réu conseguiu obstruir a porta levantando os pinos que sustentavam a porta de entrada
danificando a fechadura
. Em resposta ao Defensor Público a vítima afirmou que com os danos causados a tranca da porta, foi necessário a substituição do dispositivo de fechamento da porta.

A testemunha Ney da Costa Leite
, em seu depoimento em juízo, confirmou que ao abordar o réu em posse dos itens roubados constatou que ele utilizava a mesma roupa da pessoa que aparecia como autor do furto nas imagens gravadas das câmeras de segurança. Ao responder o questionamento do Defensor Público declarou que

ao obstruir a porta o réu teve a destreza de entrar sem causar qualquer dano mais relevante a porta.

No que diz respeito à qualificadora do rompimento de obstáculo, observo que além das declarações da vítima e depoimento da testemunha, foi realizado Exame Pericial no Local do Crime pela Polícia Civil
, instruído com fotografias, onde afirmam que a porta encontrava-se trancada e que foi arrombada utilizando-se de força física, sem deixar vestígios aparente a porta da loja
, onde em seu interior estava todos os itens subtraídos pelo réu. ID. 284655910 - Pág. 3.

Como se verifica, a vítima declarou, em juízo, que, por meio das imagens da câmera de segurança, constatou-se que sua porta se encontrava trancada e que o agente utilizou um “ferrinho” para erguer o pino inferior,
circunstância que ocasionou a danificação da fechadura
,
tornando necessária a sua substituição.
Ademais, o policial Ney da Costa Leite corroborou a ocorrência, afirmando que houve manipulação do mecanismo de travamento com o intuito de superar a resistência oferecida pela porta.

Cleber Masson, ao tecer considerações sobre o conceito de rompimento de obstáculo, registrou:

“2.4.7.77.7.7.
Com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; inciso I
Destruição é o comportamento que faz desaparecer alguma coisa. Destruir é subverter ou desfazer totalmente algo. Exemplo: quebrar uma porta de vidro.
Rompimento por sua vez
, é a atividade consistente em deteriorar algum objeto,
abrir brecha
, arrombar, arrebentar, cortar serrar perfurar,
forçar de qualquer modo um objeto para superar sua resistência e possibilitar ou facilitar a prática do furto
.
Exemplo: abrir o cofre com uma barra de ferro, forçando sua porta. Obstáculo é a barreira, o empecilho que protege um bem, dificultando sua subtração. Pode ser eterno (exemplo: cadeado) ou interno (exemplo: grade de proteção), e ativo (exemplos: cerca elétrica e armadilhas) ou passivo (exemplos: portas, janelas, fechaduras, câmeras de monitoramento e sensores de presença). (...) Nas duas hipóteses (destruição e rompimento) opera-se um dano a determinado objeto. Na destruição o dano é total,
e parcial no rompimento.
” Masson, Cleber Direito penal : parte especial (arts. 121 a 212) / Cleber Masson. - 16. ed. - Rio de Janeiro: Método, 2023, pág. 368.

Nas lições de
Rogério Greco.

“Rompimento, conforme lições de Noronha, "designa a ação ou consequência de romper, que importa partir, despedaçar, separar, rasgar, abrir etc."22
Ainda podemos compreender o rompimento no sentido de afastar, eliminar o obstáculo, mesmo que o agente o preserve intacto.
Assim, podemos raciocinar com a hipótese em que o agente, ao invés de destruir, inutilizar o cadeado colocado para impedir a abertura de uma porta, consiga retirá-lo desaparafusando os suportes que os sustentavam, para, logo em seguida à subtração, recolocá-lo
em seu lugar original.”
Greco, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, volume III/ Rogério Greco. - 12ª. ed. N iterói, RJ: I mpetus, 2015, pág. 25.

Assim, rompimento de obstáculo consiste na ação de romper, entendida como partir, despedaçar, separar, rasgar, abrir ou,
ainda, afastar ou eliminar barreira que protege o bem,

mesmo que tal obstáculo permaneça fisicamente intacto, desde que sua função de impedir a subtração seja superada pelo agente
.

No caso, o agente, além de manipular o mecanismo de travamento para vencer a resistência da porta, provocou danos que tornaram necessária a substituição da fechadura. Evidencia-se, assim, que o apelante, de forma dolosa e mediante o uso de força, superou obstáculo destinado a impedir a subtração do bem.

Por fim, com relação ao pedido de isenção das custas, salienta-se que o pagamento das custas processuais é imperativo lógico do art. 804 do CPP, independe da situação econômica do acusado, pois a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, não restando discricionariedade ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição esta que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas, consoante §§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Assim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira quando da apreciação do pedido, momento no qual ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025